Tribunal: TJDFT
Processo: 0750755-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750755-12.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUAD KAIRUZ JUNIOR RECORRIDO: FELIPE EWERTON CEZAR DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FORMULAR PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE CERTEZA. CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Inadequada a formulação de pedido de tutela de urgência na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Ademais, essa tutela não é prevista para o recurso de apelação, que admite apenas o pedido de efeito suspensivo. Não conhecimento da pretensão. 2.Títulos executivos extrajudiciais são documentos que comprovam a existência de uma obrigação clara, certa e exigível, permitindo ao credor iniciar uma ação de execução sem necessidade de uma fase de conhecimento para determinar a existência do subsídio. 2.1. Para um documento ser classificado como título executivo extrajudicial, ele deve cumprir os seguintes requisitos: liquidez, certeza e exigibilidade. 3. No caso dos autos, o documento apresentado, conforme bem analisou a sentença de origem, os cheques apresentados não possuem o requisito certeza, razão pela qual a cobrança deve submeter-se ao processo de conhecimento. 4. O cheque devolvido em virtude de roubo, furto ou extravio, conforme disposto no inciso II do art. 1o da Circular no 3.535, de 16/05/11, do Banco Central do Brasil, não é dotado de certeza suficiente para instruir execução extrajudicial 5. Recurso conhecido parcialmente, e, na parte conhecida, desprovido A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 17 e 25, ambos da Lei 7.357/85, sob o argumento de que ainda que os cheques tenham sido devolvidos em virtude de roubo, furto ou extravio (motivos 21 e 28), os mesmos continuam sendo título líquidos, certos e exigíveis, pois não há malferimento de prerrogativa cambial e de autonomia e abstração. Assevera que em não comprovada a má-fé do terceiro endossatário, fica vedada a oponibilidade das exceções pessoais relacionadas ao emitente do título e ao endossante. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023